Tribunal: TJPA
Processo: 0804611-54.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0804611-54.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

EMBARGADO: LINCOLN LAFAIETE DA SILVEIRA BUENO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0804611-54.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADA: DRA.

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

ADVOGADO: DR. LUAN ABADESSA OAB/PA – 20.115

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ivana Barbosa Freitas contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve o indeferimento de medidas protetivas de urgência, sob fundamento de ausência de contemporaneidade, risco atual e insuficiência probatória, alegando omissões e contradições quanto à análise da violência psicológica, temor de retaliações, natureza das medidas e existência de ação penal, com pedido de efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade ou contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso configura mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do mérito da decisão.

4.

A insurgência da embargante revela intento de rediscutir matéria já apreciada, ao reiterar argumentos sobre risco, violência psicológica e contexto fático já enfrentados no acórdão.

5.

O acórdão embargado examina de forma fundamentada a ausência de risco atual ou iminente, destacando o decurso de cinco meses sem novos fatos ou contatos entre as partes.

6.

A decisão registra a inexistência de elementos probatórios concretos e contemporâneos aptos a demonstrar situação de urgência, afastando a concessão das medidas protetivas.

7.

A alegação de temor futuro desacompanhada de provas recentes não justifica a imposição de restrições ao recorrido.

8.

A inexistência de vícios no julgado impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os requisitos do art. 619 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.

2.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão impõe a rejeição dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

3.

A reiteração de argumentos já analisados configura mero inconformismo, inadequado à via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração nº 2020.00421521-84, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24.10.2019.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0804611-54.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

EMBARGANTE: IVANA BARBOSA FREITAS

ADVOGADA: DRA.

IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609

ADVOGADO: DR. LUAN ABADESSA OAB/PA – 20.115

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IVANA BARBOSA FREITAS
contra o acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal (ID nº 31062687), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO ATUAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Ivana Barbosa Freitas contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu medidas protetivas de urgência, sob fundamento de ausência de contemporaneidade do requerimento, formulado cinco meses após o término do relacionamento com o apelado, período em que não houve registro de novos fatos. A apelante alegou histórico de 27 anos de violência psicológica e temor de futuras retaliações em razão de litígios patrimoniais, requerendo ainda efeito suspensivo/ativo da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de contemporaneidade e de risco atual inviabiliza a concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de risco concreto e atual à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial da ofendida.

4.
A narrativa da apelante evidencia que o relacionamento se encerrou cinco meses antes da postulação, sem notícia de novos contatos ou incidentes, o que afasta a contemporaneidade e a urgência necessárias às medidas cautelares.

5.
Os documentos apresentados são genéricos e não comprovam situação de risco iminente, inexistindo boletim de ocorrência contemporâneo ou elementos objetivos que demonstrem perigo atual.

6.
A simples alegação de temor futuro, desacompanhada de fatos recentes ou provas robustas, não justifica restrições aos direitos do recorrido.

7.
O efeito suspensivo/ativo somente se admite em caráter excepcional, mediante demonstração simultânea da plausibilidade do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não evidenciados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de medidas protetivas de urgência da Lei nº 11.340/2006 exige a comprovação de risco atual ou iminente à vítima, sendo insuficiente a mera alegação de agressões pretéritas desacompanhadas de elementos probatórios concretos.

2. A ausência de contemporaneidade entre o fim do relacionamento e o pedido de proteção afasta a urgência que justifica a medida cautelar.

3. O efeito suspensivo ou ativo ao recurso só se admite quando comprovados, de forma cumulativa, a plausibilidade das razões recursais e o risco efetivo de dano grave ou de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 3º e 4º, 995, parágrafo único, e 1.012; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 3013181-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 25.02.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1706104-54.2023.8.26.0224, Rel. Des. João Augusto Garcia, 5ª Câmara de Direito Criminal, DJe 29.01.2024.”

Em suas razões (ID n° 31265419), a embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, ao argumento de que não teriam sido devidamente apreciadas questões relacionadas à natureza das medidas protetivas de urgência, à alegada violência psicológica sofrida, ao temor de retaliações em futuras disputas patrimoniais, bem como à existência de ação penal instaurada em desfavor do embargado. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado e o prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou contrarrazões (ID n° 32147233), pugnando pela rejeição dos embargos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e não provimento
dos embargos de declaração (ID n° 34799719).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição,
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar
reexame de questão já debatida
, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a insurgência da embargante revela nítido intuito de rediscutir o mérito da controvérsia já decidida por esta Egrégia Turma, sob o argumento de que o acórdão embargado teria incorrido em omissões e contradições quanto à análise da contemporaneidade do risco, da suficiência dos elementos probatórios, da alegada violência psicológica e sexual, do temor de retaliações em futuras disputas patrimoniais, bem como da existência de ação penal instaurada em desfavor do embargado.

Contudo, não se vislumbra, em concreto, qualquer vício no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões adotadas.

Explico.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração servem apenas para corrigir situações de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais. Nesse caso, o recurso tenta rediscutir o mérito de temas já analisados, o que não cabe nessa via processual.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

No caso em exame, o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia posta à apreciação desta Corte, consignando expressamente que a concessão das medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco concreto e atual à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da ofendida, o que não restou evidenciado nos autos.

Constou do julgado, de forma clara, que o relacionamento entre as partes se encerrou cinco meses antes da formulação do pedido, sem notícia de novos contatos ou incidentes supervenientes, circunstância que, aliada à ausência de elementos objetivos aptos a demonstrar perigo atual ou iminente, afastou a contemporaneidade e a urgência necessárias ao deferimento das medidas postuladas.

Assim, verifico que a embargante possui nítido propósito de rediscutir o que já foi apreciado por este Colegiado, visto que não há qualquer vício no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões adotadas.

Segue trecho da decisão:

“(...) 2. MÉRITO

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam nítido caráter cautelar e preventivo, pois são voltadas à tutela imediata da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sua concessão exige a presença da verossimilhança das alegações trazidas pela ofendida, bem como a demonstração de risco atual ou iminente que comprometa sua dignidade ou segurança, nos termos dos Arts. 7º e 22 da mencionada lei.

Tendo isso em vista, cumpre ressaltar que a própria narrativa da recorrente registra que o relacionamento se encerrou cinco meses antes da postulação e que, nesse período, não houve contato do recorrido, nem notícia de incidentes supervenientes. O formulário de risco e as declarações juntadas apresentam descrições genéricas, sem indicação de datas, circunstâncias ou elementos objetivos que permitam inferir risco concreto e atual, bem como não há registro de boletim de ocorrência contemporâneo, tampouco medida emergencial anteriormente buscada nesse período.

Conforme o entendimento jurisprudencial, a ausência de fatos contemporâneos ou de provas robustas compromete a concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Posto isso, a simples alegação de temor futuro, sem respaldo em elementos concretos e recentes, não é suficiente para justificar a imposição de restrições aos direitos do acusado. (...)”

Portanto, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante com a solução adotada por esta Corte, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ressalte-se, ainda, que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto.

Dessa forma, os embargos não demonstraram qualquer vício na decisão embargada.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026